Tribunal: TJDFT
Processo: 0701012-06.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VEÍCULO PRODUTO DE CRIME. ORIGEM DO BEM. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DO MP CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No crime de receptação, a jurisprudência é pacífica no sentido de que se o bem houver sido apreendido em poder do acusado cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa.
2. A partir da análise de todos os elementos produzidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado, que recebeu e conduziu, em proveito próprio, o veículo descrito na denúncia, que sabia ser produto de crime (art. 180 do CP).
3. Embora a pena do sentenciado seja inferior a 04 (quatro) anos, ele é reincidente e possui maus antecedentes, tendo quatro condenações criminais transitadas em julgado em data anterior ao fato apurado, o que impõe a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b” e § 3o, do Código Penal. Em relação ao cômputo do período de prisão preventiva, a detração compete ao Juízo da execução penal.
4. Recurso da defesa conhecido e não provido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.